Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-44.2024.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800565-44.2024.8.14.0059

RECORRENTE: WILIAMIS MAURICIO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Pleito liberatório. Impropriedade da via. Legítima defesa e ausência de animus necandi. Dúvida que deve ser resolvida pelo Júri Popular. Decote da qualificadora. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wiliamis Maurício Barbosa, com fundamento no art. 581, IV, do CPP, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra Ulisses Sarmento Sena. A defesa alegou legítima defesa, ausência de animus necandi, pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil e revogação da prisão preventiva.

II.
questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para despronunciar o recorrente diante da tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi que justifique a desclassificação do crime; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída por falta de fundamentação; (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito.

III.
razões de decidir

3.

Além de não constar no rol de cabimento previsto no art. 581 do CPP, o direito de recorrer em liberdade é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

4.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

5.

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada no laudo de corpo de delito acostado aos autos.

6.

Os indícios de autoria encontram sede nos depoimentos da vítima e de testemunhas, os quais descreveram que o recorrente foi o autor dos golpes recebidos pela vítima, utilizando-se de arma branca, tipo terçado.

7.

Em que pese os relatos testemunhais deem conta de que houve agressões mútuas e, ainda, as afirmações da defesa no sentido de que o recorrente agiu em legítima defesa e que não possuía animus necandi, tais alegações não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que o réu usou moderadamente os meios necessários para se defender, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

8.

As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 23, II, 25, 121, § 2º, II, 413, 581, IV; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 876.318/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2024;

STJ, AgRg no HC 893.318/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/5/2024;

TJPA, RSE nº 0000198-55.2009.8.14.0002, rel. Des. Leonam Gondim, 2ª TDP, j. 03/06/2024;

TJPA, RSE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, rel. Des. Pedro Sotero, 3ª TDP, j. 03/06/2024;

TJPA, Ap. Crim. nº 2016.04222645-34, rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª TDP, j. 18/10/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Wiliamis Mauricio Barbosa
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, contra a vítima Ulisses Sarmento Sena (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) (ID 22822642).

Em suas
razões
, a Defensoria Pública, representando o recorrente, pleiteou

a reforma da decisão, para que o réu seja despronunciado, argumentando que agiu em legítima defesa, devendo ser aplicada a excludente de ilicitude prevista nos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora do motivo fútil, por ausência de fundamentação. Ainda, pede a revogação da prisão preventiva do recorrente, por estar fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito (ID 22822657).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (ID 22822661).

Ao exercer a faculdade do
juízo de retratação
, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 22822662).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 23174375).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 22822582):

“(...) no dia 26/04/2024, por volta das 18:30 horas, na localidade de Araraquara, Zona Rural de Soure, o agente, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu diversos golpes de arma branca, tipo “terçado”, contra a vítima ULISSES SARMENTO SENA, somente não ocorrendo sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia, hora e local dos fatos, ULISSES SARMENTO SENA estava na residência do seu irmão, quando chegou ao local o nacional WILIAMIS MAURICIO BARBOSA, ora denunciado, o qual desejava soltar o cavalo que pertencia a mãe de ULISSES, porém este negou o pedido do denunciado, pois a soltura do animal geraria problemas para os vizinhos da região.

Nesse momento, diante da negativa de ULISSES, WILIAMIS lhe agrediu com um tapa, o qual se defendeu com um pedaço de madeira. Ato contínuo, o denunciado se armou com um terçado e lhe desferiu golpes em suas mãos, causando graves ferimentos, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito (ID Num. 114634169 - Pág. 7).

Ato contínuo, mesmo ULISSES estando caído ao solo, WILIAMIS contínuo na ação delituosa, dirigindo-se em direção a vítima para tentar cortar o seu pescoço, porém fora impedido pela própria vítima, a qual consegui derrubar com o pedaço de madeira que segurava, ocasião em que a sua sobrinha LUANA segurou o acusado.

Após as agressões, a vítima aproveitou o momento em que o acusado caiu ao solo para sair do local e solicitar ajuda na companhia de Benedito.. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Além de não constar no rol do art. 581 do CPP, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18).

2 – DA DESPRONÚNCIA:

Como relatei, a defesa pede a despronúncia do recorrente, sob alegação de que agiu em legítima defesa sem
animus necandi
.

O pleito não procede.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade do delito, embora não contestada, encontra sede no laudo de laudo de exame de corpo de delito (ID 114634169) e acervo fotográfico constante dos autos.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos prestados em juízo, pela vítima e pelas testemunhas de acusação Luana e Benedito, os quais descreveram que o recorrente foi o autor dos golpes recebidos pela vítima, utilizando-se de arma branca, tipo terçado.

Em que pese os relatos testemunhais deem conta de que houve agressões mútuas e, ainda, as afirmações da defesa no sentido de que o recorrente agiu em legítima defesa e que não possuía
animus necandi
, tais alegações não são imunes de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que o réu usou moderadamente os meios necessários para se defender, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

“(...) Se a legítima defesa alegada não aflora de maneira clara e inequívoca, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, deve o acusado ser submetido ao Conselho Popular, posto que provada a materialidade, bem como a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, independente das alegadas condições pessoais favoráveis do recorrente. Pronúncia que se impõe. Recurso conhecido, porém, improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 154.901, Rel. Desa. Vânia Bitar, julg. em 15/12/2015)

Portanto, as teses defensivas, de excludente da legítima defesa e de ausência de
animus necandi
, não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

3 – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA:

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Ao pleitear a pronúncia do recorrente pelo delito qualificado por motivo fútil, o Promotor de Justiça alegou a “reação desproporcional do acusado, pelo mero fato de a vítima ter solicitado que este soltasse e guardasse o cavalo da mãe”, conforme consta na mídia de ID 22822637.

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, o magistrado assim registrou:

(...) A qualificadora do inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro (“II - por motivo futil”) encontra amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que o réu teria cometido o crime de homicídio tentado por motivo desproporcional, fútil.

Neste sentindo, no que tange a qualificadora apontada pelo Parquet, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação.

Portanto, inexistindo prova concreta de que o réu não cometeu a infração mediante a qualificadora do inciso II do §2º do art. 121, é plausível mantê-la, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri. (...)

A decisão está bem fundamentada, verificando-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024).

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2025